Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-83.2018.8.11.0050
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000830-83.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (APELANTE), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), RENY TIRAPELLE - CPF: 024.296.240-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo realizada a citação da parte requerida para fins de angularização processual, por ineficiência do autor, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

“A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da a 2a Vara da comarca de Campo Novo dos Parecis que, nos autos da Ação Monitória n. 1000830-83.2018.8.11.0050, ajuizada em desfavor de RENY TIRAPELLE, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC (Id. 190202650).

Em suas razões de Id. 190202652, a parte apelante defende o desacerto da sentença que, sem manifestar quanto ao pedido de arquivamento provisório dos autos, extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

Menciona que solicitou ao Juízo
a quo
que fosse intimado o filho e inventariante (a quem acredita ser com base no acordo realizado em outros autos) para informar da existência do inventário e indicar quem são os herdeiros de seu pai, cujo pedido foi indeferido.

Sustenta que, diante da negativa do juízo, peticionou requerendo o arquivamento provisório dos autos justamente para realizar outras diligências, sendo que até o momento sabe-se que o filho do requerido, Flavio Tirapelle, é oficial de justiça na comarca de Marcelândia/MT, o que demonstra ter diligenciado para localizar o inventário e herdeiros do demandado.

Afirma ainda, que a decisão é eivada de nulidade, primeiro por ter sido proferida em violação ao princípio da não surpresa, segundo pelo fato de não ter havido a devida publicação.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença e determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja dado o regular prosseguimento do feito, a fim de que possa proceder a regularização do polo passivo.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão controvertida diz respeito à alegada impossibilidade de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, porquanto não promovida a regularização do polo passivo para a efetiva citação do apelado.

No caso dos autos, verifica-se que não houve qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo
a quo
, eis que, no decorrer de mais de 04 (quatro) anos foram envidados todos os esforços para localização do devedor. Contudo, sem sucesso.

Ressai dos autos que o processo foi suspenso, sendo a parte autora intimada para promover a regularização do polo passivo, com a habilitação do espólio ou dos herdeiros.

Em resposta, requereu a realização de diligências para obtenção de informações acerca da existência de inventário em nome de Reny Tirapelle, cujo pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo,
por não ficar demonstrado nos autos qualquer diligência realizada pela interessada na localização de aludido inventário.

Em ato contínuo, foi determinada nova intimação para a regularização do polo passivo, sob pena de extinção, mas a parte autora ateve-se ao pedido de arquivamento dos autos.

Por consequência, foi prolatada sentença extintiva, sem resolução de mérito, com amparo no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Como visto, a apelante foi intimada a promover a regularização processual em mais de uma ocasião, quedando-se inerte em cumprir as diligências nos prazos assinalados pelo Juízo
a quo
.

Sabe-se que constitui ônus do credor em promover o andamento do processo no que tange à citação da parte ré, no caso em tela, dos herdeiros do devedor.

Dessa forma, não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Além disso, descabe falar em nulidade da sentença por não observância aos princípios da não surpresa.

Isso porque a extinção do processo é a sanção aplicável às partes em decorrência de sua desídia em atuar na célere e eficaz tramitação do feito.

Além do mais, não seria situação de se proceder à intimação pessoal da demandante/apelante antes de extinguir o processo.

Isso porque essa comunicação processual somente é exigida nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um (1) ano ou, por não são promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, ou o autor abandona a causa por mais de trinta (30) dias, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

A presente situação processual não se enquadra nesse tipo legal, senão no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, dada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo.

No mais, os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação não socorrem a situação em que a parte interessada permanece inerte em promover a regularização do polo passivo.

Assim, a decisão atacada deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

E de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de sete anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.”
(N.U 0000009-59.2017.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024